Tribunal: STF
Processo: AP 2275
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS JOSÉ PEREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nos autos desta Ação Penal, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as seguintes condições, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 58):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), parcelado em quatro parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Em 24/10/2024, a Defesa de MARCOS JOSÉ PEREIRA informou “o cumprimento total do acordo de não persecução penal”, bem como requereu “o reconhecimento da extinção da punibilidade”, com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 80-84 e 86-92).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “intimação da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP, para que certifique o integral cumprimento do ANPP” (eDoc. 99).



    Em 6/11/2024, a Defesa de MARCOS JOSÉ PEREIRA apresentou “certidão da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos ,SP, processo nº 0011036 12 2024 8 26 0224, certificando que o senhor Diego cumpriu todas as condições imposto no presente acordo de não persecução penal, conforme certificado às fls. 204, 205, 212 e 214, bem como os relatórios de prestação de serviços à comunidade, juntados às fls. 216/220, do referido processo de execução” (eDocs. 101-102).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 101-103).



    O juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP, ao ser oficiado, informou cumprimento integral do ANPP, bem como apresentou documentos comprobatórios (eDocs. 107-110).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos (eDoc. 115).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCOS JOSÉ PEREIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), parcelado em quatro parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pela Defesa de MARCOS JOSÉ PEREIRA, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, a Defesa comprovou o seu cumprimento integral, conforme cópia ficha de frequência de prestação de serviços na Prefeitura de Guarulhos/SP (eDoc. 110, fls. 43-49).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária prestação pecuniária de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em quatro prestações (eDoc. 110, fls. 24, 25, 27, 29-37).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 110, fls. 26 e 28).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP (eDoc. 58).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS JOSÉ PEREIRA (CPF nº 078.259.328-38).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais - Guarulhos/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente